Tribunal: TJSP
Processo: 1501289-68.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Nulidade processual. Inocorrência. Possibilidade de aditamento da denúncia no curso da instrução (CPP, art. 569). Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e da causa de aumento. Palavra da vítima corroborada por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas que devem partir do piso, diante das

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Nulidade processual. Inocorrência. Possibilidade de aditamento da denúncia no curso da instrução (CPP, art. 569). Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e da causa de aumento. Palavra da vítima corroborada por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas que devem partir do piso, diante das circunstâncias normais à espécie, mantidos, na fase seguinte, o acréscimo de um terço em razão da agravante da dupla reincidência, inclusive específica. Na última fase, aumento de um terço pelo concurso de agentes. Regime fechado inalterado. Inviabilidade da detração. Apelo parcialmente provido para redução das penas, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501289-68.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante CLEITON
BATISTA DE AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial ao recurso para reduzir as penas do apelante à 07 (sete)
anos, 01 (mês) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezessete)
dias-multa, de unidade mínima, mantida no mais, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501289-68.2019.8.26.0537 -Voto no 39010
2
VOTO No 39.010 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1501289-68.2019.8.26.0537 Diadema
Apelante: CLEITON BATISTA DE AGUIAR
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Nulidade
processual.
Inocorrência.
Possibilidade
de
aditamento da denúncia no curso da instrução (CPP,
art. 569). Prova robusta da autoria, da materialidade
delitiva e da causa de aumento. Palavra da vítima
corroborada por outros elementos seguros de prova.
Condenação
mantida.
Penas
que
comportam
redução. Básicas que devem partir do piso, diante
das circunstâncias normais à espécie, mantidos, na
fase seguinte, o acréscimo de um terço em razão da
agravante da dupla reincidência, inclusive específica.
Na última fase, aumento de um terço pelo concurso
de agentes. Regime fechado inalterado. Inviabilidade
da detração. Apelo parcialmente provido para
redução das penas, rejeitada a preliminar.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CLEITON
BATISTA DE AGUIAR de sentença que o condenou, como incurso no artigo 157,
§ 2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, de
unidade mínima, arguindo, preliminarmente, nulidade processual em razão do
aditamento da denúncia no curso da instrução e postulando, no mérito, a
absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, busca o afastamento da majorante do concurso de agentes, a
redução das penas e a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal (fls. 228/249).
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501289-68.2019.8.26.0537 -Voto no 39010
3
provimento da irresignação (fls. 273/283).
É o relatório.
Consta do aditamento da denúncia que, no dia
16 de junho de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Araguaia, no 563,
Conceição, na cidade de Diadema, agindo em concurso com indivíduo não
identificado, com o emprego de grave ameaça, o ora apelante subtraiu, para si, o
veículo GM Celta, placas DMJ-5072, pertencente a Eleonilda Bertulino Leite.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade
processual, uma vez que o artigo 569, do Código de Processo Penal, ampara a
possibilidade de aditamento da denúncia, a todo tempo e antes da sentença final,
frente a eventuais omissões ocorridas na peça inicial.
Nesse sentido: “O fato de o Magistrado singular,
vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução da ação penal, ter
convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível
aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia. Nos
termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, 'as omissões da denúncia ou da queixa,
da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de
prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final'. Assim,
não há falar em violação ao princípio acusatório se, durante a instrução processual, e diante
do surgimento de prova acerca de circunstância ou fato não contidos na denúncia que
implique nova definição jurídica, o Magistrado abre vista ao Ministério Público, recebe o
aditamento à denúncia ofertado, determina nova citação dos réus, intima a defesa para se
manifestar sobre o aditamento e para arrolar testemunhas, bem como designa audiência
para a continuidade da instrução do feito, com renovação das provas consideradas
necessárias, em estrita observância à norma do artigo 384 do Código de Processo Penal.
Precedentes. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento
de que o Ministério Público pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição
jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e se observado o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie” (STJ, HC 489.521/RS,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 06/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501289-68.2019.8.26.0537 -Voto no 39010
4
Além disso, deve se observar que foi dada a
palavra à Defesa, após o aditamento, tendo esta apenas se manifestado pela sua
rejeição.
Assim,
o
douto
Magistrado
recebeu
o
aditamento, consignando, “desde logo, que foi dada oportunidade à defesa dos
acusados para produção de novas provas, e pelas defensoras foi afirmado que não havia
outras provas a serem produzidas. Diante disso, passo ao interrogatório dos acusados, já
considerando os termos do aditamento proposto” (fls. 179/180).
Deste modo, observado os princípios do
contraditório e da ampla defesa, incabível a alegação de prejuízo ao acusado.
Feitas tais observações, verifica-se que o apelo
comporta parcial provimento, tão somente para a redução das penas.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade do
delito, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 181/182), pelo auto
de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 24), bem como pela prova oral
colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que a vítima narrou que, na data do ocorrido, foi abordada por dois
indivíduos, na frente de sua residência, os quais exigiram a entrega do veículo,
da bolsa e do aparelho celular. Disse que entregou apenas o carro, pois não tinha
mais nada em seu poder. Dias depois, o veículo foi localizado. Contou que, na
Delegacia, reconheceu um dos roubadores com certeza, mas, por medo, negou
tê-lo feito. Reconheceu CLEITON, em juízo, como um dos indivíduos que a
assaltou (fls. 178/180 mídia no sistema SAJ).
Os policiais militares Junio da Silva Lima e
Ricardo Cândido de Almeida relataram que abordaram o apelante e encontraram
com ele uma chave de veículo e um simulacro de arma de fogo. Contaram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501289-68.2019.8.26.0537 -Voto no 39010
5
acusado admitiu o roubo de um veículo em data anterior. Informaram que o réu
os levou até o automóvel roubado, que era um Celta (fls. 178/180 mídia no
sistema SAJ).
O acusado negou a autoria delitiva. Alegou que
não estava com a chave do Celta ou com o simulacro de arma de fogo (fls.
178/180 mídia no sistema SAJ).
Tal negativa, contudo, restou isolada no quadro
probatório, especialmente diante dos relatos da vítima e dos policiais militares,
motivo pelo qual não serve para inocentá-lo.
A causa de aumento do concurso de agentes,
por sua vez, ficou amplamente demonstrada pela prova oral.
Assim, restaram patentes a materialidade e a
autoria do roubo por parte do apelante, bem como a presença da causa de
aumento (concurso de agentes), daí porque impossível se falar em absolvição.
Passa-se, então, à análise das penas.
As básicas partiram de um sexto acima do piso
pelo “fato de que o objeto material da conduta foi um veículo automotor”, bem como em
razão do valor expressivo do bem, e, na fase seguinte, diante da dupla
reincidência
(fls.
57/59

autos
n.o
0032638-19.2012.8.26.0050
e
0096298-45.2016.8.26.0050), as reprimendas foram majoradas de um terço. Na
última fase, diante do concurso de agentes, a penas sofreram acréscimo de um
terço, alcançando, definitivamente, oito anos, três meses e dezesseis dias de
reclusão e dezoito dias-multa, de unidade mínima.
Ocorre que as circunstâncias do crime (roubo
de veículo) são normais à espécie, razão pela qual as básicas devem ser fixadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501289-68.2019.8.26.0537 -Voto no 39010
6
no piso, ou seja, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa.
Na segunda etapa, adequado o acréscimo de
um
terço
pela
dupla
reincidência
(fls.
57/59

autos
n.o
0032638-19.2012.8.26.0050 e 0096298-45.2016.8.26.0050), inclusive específica,
e, na última fase, de mais um terço, diante do concurso de agentes, totalizando,
definitivamente, sete anos, um mês e vinte e dez dias de reclusão e dezessete
dias-multa, de unidade mínima.
O regime prisional fechado deve ser mantido,
pois a periculosidade dos agentes de roubo majorado, notadamente pelo
concurso de agentes, é presumida, tratando-se, ademais, de infração que, pela
sua reiteração, traz intranquilidade ao meio social e afronta a ordem pública,
fazendo os seus autores por merecer resposta penal mais rigorosa, não se
olvidando, ainda, da dupla reincidência, inclusive específica (fls. 57/59).
Por fim, entende-se que é inexequível em sede
de apelação a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual
detração, primeiramente porque não se tem informação, apta a embasar decisão
segura, a respeito da real situação carcerária do apelante, impedindo a análise do
requisito subjetivo, e principalmente para não violar o princípio constitucional do
duplo grau de jurisdição.
Ademais, “a aplicação do comando previsto no § 2o
do art. 387 do Código de Processo Penal se refere, simplesmente, ao cômputo da prisão
provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a
eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2o do
art. 33 do Código Penal. No caso, verifica-se que, mesmo aplicada a regra da detração, o
tempo de prisão provisória não reduziria a pena para patamar inferior a 4 anos, sendo o
regime mais gravoso fixado com base em fundamentação concreta (reincidência), razão
pela qual a efetiva detração de eventual pena cumprida de forma provisória seria
irrelevante” (STJ, HC 430.716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501289-68.2019.8.26.0537 -Voto no 39010
7
Turma, DJe 29/06/2018).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-se
provimento parcial ao recurso para reduzir as penas do apelante à 07 (sete) anos,
01 (mês) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezessete)
dias-multa, de unidade mínima, mantida no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)